Tribunal: TJES
Processo: 5026700-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026700-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVACE ENGENHARIA LTDA e outros
RECORRIDO: THAIS FERNANDES DA CONCEICAO PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026700-13.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIVACE ENGENHARIA LTDA, THAIS FERNANDES DA CONCEICAO PINHEIRO

RECORRIDO:
THAIS FERNANDES DA CONCEICAO PINHEIRO, VIVACE ENGENHARIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Requerente.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE ENTREGA DE OBRA. VÍCIOS RELATIVOS À INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO EDIFÍCIO. INABITABILIDADE DO IMÓVEL. REPAROS REALIZADOS PELA REQUERIDA. EFETIVA ENTREGA APÓS FINALIZAÇÃO DOS CONSERTOS NECESSÁRIOS. TAXA CONDOMINIAL REFERENTE AO PERÍODO DE REPARO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL PELOS ALUGUÉIS PAGOS APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 30 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, requer a Autora: a) a condenação da Ré ao pagamento em dobro da restituição devida a título de taxas condominiais; b) a condenação da Ré ao pagamento de dois aluguéis (totalizando o valor de R$ 2.522,00); c) a condenação da Ré em danos morais. De outro, pugna o Réu pela reforma da sentença no que se refere à condenação ao pagamento do montante de R$ 2.064,08 a título de danos materiais. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, em que pugnam pelo não provimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, cumpre destacar que a efetiva ocorrência de problemas relativos à instalação elétrica do edifício é incontroversa, tendo a própria Requerida admitido a necessidade de substituição do cabeamento.

(4). No que se refere ao atraso na entrega do imóvel aduzido pela Requerente, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, embora prevista a entrega do empreendimento para o dia 01/11/2021, nota-se do contrato juntado aos que a entrega do imóvel que havia previsão expressa de prorrogação do referido prazo por 180 dias. Nesse sentido, em que pese realizada a entrega das chaves em 30/11/2021, há que se considerar que a Ré dispunha de prazo até 30/04/2022 para entrega do imóvel, devendo a referida data ser considerada como marco final para fins de aferição de descumprimento de prazo.

(5). Isso posto, sabendo-se que os reparos realizados pela Requerida só foram finalizados em 21/06/2022, evidente que houve atraso na entrega do imóvel da Autora, fazendo jus, por isso, à indenização material referente aos valores despendidos a título de aluguel nos meses de maio e junho/2022 (momento em que já deveria estar na posse do imóvel vendido pela Ré), no valor de R$ 2.522,00.

(6). Quanto às taxas condominiais, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere ao reconhecimento do direito da Autora à restituição das prestações pagas durante o período em que esteve privada da posse do imóvel, entendo que o referido ressarcimento deve ser realizado em dobro, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte da Requerida. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda (R$ 803,08).

(7). Por outro lado, em relação aos danos morais, para além de os contratempos relativos à instalação elétrica do edifício terem sido ocasionadas por fraude perpetrada por terceiro (conforme relatórios de investigação policial acostados aos autos), há que se considerar a comprovação por parte da Requerida de que dispôs de expedientes administrativos (inclusive antes do ajuizamento da presente demanda) para solucionar o problema, tendo realizado espontaneamente a troca do cabeamento em questão, circunstância que atenua a gravidade do transtorno vivenciado pela consumidora (nos termos do Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo - “
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), razão pela qual entendo pelo não acolhimento da pretensão recursal nesse particular.

(8). No que se refere ao recurso interposto pela Ré, entendo que não merece acolhida a pretensão da Requerida. Efetivamente, não é possível considerar entregue o imóvel da Autora na data indicada (30/11/2021) quando esse não possuía condições de habitabilidade (sem instalação de energia elétrica), sendo impossível o estabelecimento da posse pela Requerente, de modo que indevidas as taxas condominiais cobradas durante o período dos reparos promovidos pela Requerida.

(9). Ademais, dada a inviabilidade da ocupação do imóvel enquanto não concluídos os reparos promovidos no caso, bem como considerando o atraso na entrega do bem (mesmo considerando a prorrogação contratualmente prevista), devida a indenização material referente aos aluguéis despendidos pela Autora, a que deu causa a Ré.

(10). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré,
ao passo que

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora
, para reformar a sentença e:
a) CONDENAR a Requerida a restituir em dobro à Autora o montante referente às taxas condominiais, de R$ 803,08
(oitocentos e três reais e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) CONDENAR a Requerida a pagar à Autora,
a título de indenização material referente aos aluguéis pagos nos meses de maio e junho/2022, o montante de
R$ 2.522,00 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais),
corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente VIVACE ENGENHARIA LTDA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)